Tribunal: CARF
Processo: 11041.000682/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11041.000682/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.279 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
MÁRCIO FALCÃO DE AZEVEDO (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
INTEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE RECURSAL
ADSTRITA À TEMPESTIVIDADE.
Com a apresentação intempestiva da impugnação, não se instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, o que restringe o escopo do recurso à
declaração de intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2004, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 13 a 16, em que
foi apurada compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 4.328,10, sobre
rendimentos oriundos da Agropecuária Bem-Te-Vi.
Em função dessa alteração, foi apurado imposto sujeito à multa de mora, no valor de R$
2.447,10.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11041.000682/2010-71
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.279 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11041.000682/2010-71

Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 13 a 16 em 09/08/2010
(fl. 22), o Inventariante do Espólio do Contribuinte apresentou a petição de fl. 2 em
10/09/2010, valendo-se, em síntese, dos seguintes argumentos:
1) o Inventariante do Espólio do Interessado foi notificado em 11/08/2010 e apresentou
a impugnação no prazo legal;
2) os recibos em anexo comprovariam a retenção de IRRF nos meses de maio a
dezembro de 2004.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/05/2014, a qual não conheceu
da impugnação, por intempestividade, o sujeito passivo interpôs, em 03/06/2014, Recurso
Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
b) o recurso voluntário preenche todos os requisitos para sua admissibilidade,
devendo ser conhecido
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte de R$ 4.328,10.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Passemos, então, a verificar se a análise de tempestividade feita pela DRJ foi
correta ou não.
Pois bem. A notificação de lançamento para cobrança do crédito tributário
apurado foi enviada ao domicílio tributário do Recorrente, sendo ali recepcionado no dia
09/08/2010(segunda-feira), conforme AR juntado aos autos (fl. 22). Logo, a contagem de prazo
para apresentação de impugnação iniciou, impreterivelmente, no dia 10/08/2010 (terça-feira), se
encerrando no dia 08/09/2010 (quarta-feira). Assim, a impugnação apresentada em 10/09/2010
(fls. 2) é intempestiva.
Nada obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, no que tange ao
prazo para a apresentação de impugnação urge transcrever os arts. 14, 15 e 23 do Decreto no
70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.279 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11041.000682/2010-71

(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
Destarte, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a
apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 62
DF CARF MF
Original